Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE EVENTO. PANDEMIA. COVID-19. LEI 14.186/21. AUSÊNCIA DE CULPA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a recorrente a restituir a quantia de R$ 19.760,00 (dezenove mil setecentos e sessenta reais) acrescida de correção monetária desde o desembolso, até a data de 31/12/22, de acordo com o art. 2°, §6°, I , da Lei 14.046/20.
2. Na origem a recorrida ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato entabulado com a devolução dos valores pagos, bem como a condenação da recorrente no pagamento dos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narrou que firmou contrato de Locação e Serviços para eventos no intuito de realizar a festa de debutante de sua neta no dia 28/03/2020. No entanto, com a adoção de medidas preventivas de contágio da COVID-19, a realização do evento na data designada foi impossibilitada. Afirmou que houve a remarcação do evento para duas novas datas, que também foram frustradas, ante a continuidade das medidas sanitárias. Alegou que noticiou a inexistência do interesse de prosseguir com o evento e que a ré, ora recorrente, recusou-se a efetuar a devolução do valor pago.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41363976). Foram ofertadas contrarrazões (Id.41363979).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes, com o direito de retenção de valores quando da opção pela resilição do contrato.
6. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o objeto do contrato não foi cumprido em decorrência da pandemia COVID-19, não havendo culpa de sua parte. Aduz que ao caso se aplica a teoria da imprevisão. Destaca que em momento algum se furtou ao cumprimento de suas obrigações, mas que se viu em um cenário de grave prejuízo financeiro. Asseverou que a rescisão contratual por ato exclusivo da recorrida, sem observância da cláusula penal, lhe imporia grave prejuízo. Defendeu que o contrato deve ser cumprido em seus exatos termos, com o pagamento da cláusula penal delineada em contrato. Requereu o conhecimento do presente recurso e a reforma da sentença.
7. A empresa recorrente é prestadora de serviços de eventos, aplicando-se a ela o disposto nas leis 14.046/20 e 14.186/21, editadas em face da pandemia de COVID-19. Contudo, a sua aplicação deve ser analisada em face das especificidades de cada caso. Apurando-se eventual culpa das partes pela não realização do evento.
8. A Lei 14.046/2020, que trata do adiamento e cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, estabelece em o seu artigo 2o que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: “I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”. Excepcionalmente o fornecedor do serviço deverá restituir os valores pagos na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do aludido crédito.
9. No caso em exame o contrato foi celebrado com a finalidade de celebrar os quinze anos da neta da requerente. Após as duas tentativas frustradas de reagendamento do evento e transcorrido longo prazo da data inicialmente fixada, é compreensível a perda do interesse na realização da festividade. A realização de festa de debutante é evento tradicional e único para as meninas, representando tradicionalmente a sua apresentação à sociedade. O evento é específico e possui data própria para a realização. Conforme acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, se trata de “solenidade específica à festa de debutante, a qual teria perdido, por assim dizer, o objeto. Em outros termos, a parte recorrente teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares. Essas particularidades da festa de quinze anos (...) inviabilizam, excepcionalmente, a remarcação a posteriori.” (Acórdão 1347403, 07154236820208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021)
10. A autora é pessoa idosa, integrante do grupo de risco para complicações decorrentes do contágio por COVID-19, de modo que o desinteresse na realização do evento não se trata de mera liberalidade da consumidora, mas de decorrência razoável em face do aludido fortuito. Por estes fundamentos e pela ausência de culpa da devedora em decorrência de caso fortuito, deve ser afastada a aplicação da cláusula de retenção de valores na hipótese de resilição pela consumidora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.